Tribunal: TJSP
Processo: 2275922-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito em falência. Decisão que deferiu o levantamento de percentual da arrematação de complexo hoteleiro devido à credora que auxiliou na localização do bem. Preliminar de falta de legitimidade recursal afastada. Questão que ainda se discute em diversos recursos, e cuja possibilidade remota de provimento já se considerou quando se deliberou a vedação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito em falência. Decisão que deferiu o levantamento de percentual da arrematação de complexo hoteleiro devido à credora que auxiliou na localização do bem. Preliminar de falta de legitimidade recursal afastada. Questão que ainda se discute em diversos recursos, e cuja possibilidade remota de provimento já se considerou quando se deliberou a vedação de levantamento em momento anterior. Questões relativas à classificação, higidez ou existência do crédito que não afetam a discussão sobre o levantamento. Decisão revista. Recurso provido.